Tribunal: TJSP
Processo: 2276659-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Sentença que julgou o incidente procedente – Recurso dos réus – Tese de decisão extra petita, pois o pedido baseou-se no art. 50 do Código Civil e a r. decisão foi fundamentada de acordo com o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – Não acolhimento – Juiz pode evocar fundamentos de direito não referidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Sentença que julgou o incidente procedente – Recurso dos réus – Tese de decisão extra petita, pois o pedido baseou-se no art. 50 do Código Civil e a r. decisão foi fundamentada de acordo com o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – Não acolhimento – Juiz pode evocar fundamentos de direito não referidos pelas partes, vedando-se apenas que exacerbe as balizas do pedido – Cabe ao juiz aplicar a lei adequada à pretensão formulada – Relação de consumo incontroversa – Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Decisão que acolheu o pedido formulado pelos exequentes, com a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que por fundamento diverso – Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO